Tribunal: TJDFT
Processo: 0752869-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0752869-78.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LARISSA NATALIA FERREIRA DE MATTOS, KAMILLA HOLANDA CROZARA EMBARGADO: MARIA BEATRIZ MAURY DE CARVALHO, LEAL SOUZA IMOVEIS LTDA - ME DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da sessão virtual em que se encontra incluído, para posterior inclusão em sessão presencial física, haja vista o pedido de acompanhamento da sessão, observando que não há possibilidade de haver sustentação oral em embargos de declaração. As sessões presenciais serão realizadas no Plenário do Fórum José Júlio Leal Fagundes, Bloco I, térreo. Brasília, 18 de abril de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator